Tribunal: TJSP
Processo: 2173580-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Cobrança de Taxa de Associado - Ausência de cópias de peças essenciais à compreensão da lide – Descumprimento da determinação para a juntada das peças obrigatórias – Formação deficiente do instrumento – Exegese do artigo 1017, inciso I, do CPC - Agravo não conhecido.